Tribunal: STF
Processo: HC 191504
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Flagrante. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO INVESTIGADO. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA APÓCRIFA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CAMPANA POLICIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Não há ilegalidade nas provas colhidas durante o ingresso policial na residência dos investigados, quando há justa causa para a adoção medida, considerando-se que a operação que culminou na prisão em flagrante foi acompanhada, além da denúncia apócrifa, de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias como a realização de campana policial. 
    2. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso em flagrante em 12.01.2019 (com conversão em preventiva), foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 547.971). O Relator, Min. Nefi Cordeiro, denegou a ordem. Na sequência, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “a ilegalidade da Ação Penal n. º 1519736-61.2019.8.26.0228”, sob o fundamento de que “toda a ação policial que resultou na prisão veio em decorrência da invasão de domicilio a partir de denúncia anônima”.
    5. A defesa requer “o conhecimento da presente impetração, com a concessão da medida liminar pleiteada para sustar o andamento dos autos n. º 1519736-61.2019.8.26.0228. No apreço do mérito, requer[...] a confirmação da medida liminar para reconhecimento da ilegalidade da Ação Penal em vista da sua prova estar inteiramente fiada em denúncia e anônima e mediante violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] na hipótese, a operação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente foi acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, ou seja, há registro de que houve diligencia prévia – campana durante todo o dia 14 de agosto de 2019. Portanto, além da denúncia apócrifa, a existência de diligência complementar – campana policial durante todo o dia do flagrante – indica justa causa para o ingresso dos policiais na residência do paciente. Com efeito, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.
    […].”
    9. Ademais, para dissentir das instâncias de origem e decidir no sentido de que “não existiram diligências prévias à prisão e que nenhum registro foi feito para tal”, como quer a defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator